Tribunal: TJDFT
Processo: 0727190-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE SUBSTITUÍDA POR INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDA ANTERIORMENTE ESTABELECIDA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A substituição da medida socioeducativa aplicada ao adolescente, quando essa se revelar insuficiente à sua ressocialização, além de legalmente autorizada, não ofende a coisa julgada.
2. É possível realizar-se, a qualquer tempo, a reavaliação de medida socioeducativa imposta a adolescente, desde que observados os ditames legais: pedido; motivação adequada, segundo o rol do dispositivo; designação de audiência e; parecer técnico, nos termos do § 4o do art. 43 da Lei 12.594/12. Requisitos cumpridos.
3. Ante o descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta, cabível a substituição da medida de semiliberdade por internação. Decisão mantida.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.